Tribunal: TJMMG
Processo: 2000752-47.2019.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JULGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA POR ESTA CORTE APÓS DECISÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR - RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO CONFLITO NO ÂMBITO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECEBIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS E POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO PELO MINISTRO RELATOR, EM QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECLARAR NULOS O JULGAMENTO REALIZADO E O ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA SEGUNDA CÂMARA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000752-47.2019.9.13.0002 Referência: Processo PJe TJMG n. 5012968-86.2018.8.13.0105 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 06/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA POR ESTA CORTE APÓS DECISÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR – RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO CONFLITO NO ÂMBITO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECEBIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS E POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO PELO MINISTRO RELATOR, EM QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DE GOVERNADOR VALADARES/MG – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECLARAR NULOS O JULGAMENTO REALIZADO E O ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA SEGUNDA CÂMARA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wagner de Oliveira Nazareth, curador Sebastião Nazareth Filho e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher os presentes embargos de declaração, para reconhecer a existência de vício processual e declarar nulo o julgamento do mérito do recurso de apelação cível interposto pelo autor, realizado por esta Câmara no dia 18 de março de 2021, bem como reconhecer a nulidade de seu respectivo acórdão, andamentos processuais lançados nos Eventos 52 e 53. Uma vez que este Tribunal de Justiça Militar não foi comunicado da reconsideração da decisão monocrática de Evento 38 – DECSTJSTF1, os autos deverão permanecer no aguardo da comunicação do colendo Superior Tribunal de Justiça, para então proceder-se à remessa desta ação à Justiça comum. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Wagner de Oliveira Nazareth (Evento 60 – EMBDECL1 e documentos) contra o acórdão de Evento 53, proferida pela colenda Segunda Câmara no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. Em suas razões recursais, o embargante disse que propôs a presente ação perante a Justiça comum estadual, sendo os autos remetidos a esta Justiça Militar, por declinação de competência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse, mais, que, após decisões conflitantes a respeito da competência para julgamento da presente demanda, a colenda Segunda Câmara suscitou o conflito negativo de competência, sendo os autos remetidos ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Afirmou que, em 05 de dezembro de 2020, o excelentíssimo senhor Ministro Gurgel de Faria, relator do Conflito de Competência n. 176341/MG perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela competência da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, para processar e julgar processo (Evento 60-DECSTJSTF2). Disse, também, que, em 8 de março de 2021 foi certificado o trânsito em julgado dessa decisão (Evento – CERTCORD3). Afirmou, ainda, que, em 23 de março de 2021, foi emitida nova certidão, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em que se restabeleceu o trâmite do feito perante aquela Corte, porque houve o cometimento de equívoco quanto a baixa dos autos antes do fim do trânsito em julgado (Evento 60 – certacord4). Afirmou, também, que os autos do conflito negativo de competência retornaram à tramitação perante a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo, inclusive, interposto agravo interno pelo Estado de Minas Gerais, petição sobre a qual o embargante foi intimado para manifestar-se (Evento 60 – PET). À vista desses fatos, o embargante aduziu que não pode prosperar a decisão ora embargada, constante no Evento 53, bem como qualquer outra proferida pela Justiça Militar estadual, seja em 1ª ou 2ª instância, pois ainda não foi proferida decisão definitiva a respeito da competência para julgamento do feito perante a Primeira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual as decisões da Justiça Militar estadual, no caso devem ser revistas e anuladas. Aponta que, no caso específico desses autos, sem embargo do respeito e admiração ao provimento jurisdicional emanado por parte deste egrégio Tribunal de Justiça Militar Estadual, há um vício que macula a decisão constante no Evento 53, a qual, com a devida vênia, a seu ver, não assegurou à parte autora o direito de aguardar o trânsito em julgado do conflito de competência suscitado perante a Corte Superior de Justiça. Alega que, ao reconhecer a omissão constante no venerando acórdão, torna-se imperativa a modificação da referida decisão, determinando-se, por consequência, que o feito aguarde o trânsito em julgado perante a Corte Superior. Ao final, requereu que sejam conhecidos os presentes embargos declaratórios, e que, ao final, lhes seja dado o efetivo provimento, clareando-se a decisão constante no evento 53, de modo a sanar-se o vício de omissão que a macula, assegurando-se à embargante o direito de aguardar o trânsito em julgado do conflito de competência suscitado perante o egrégio Tribunal de Justiça, para que, então, o Tribunal competente profira decisão. E, como ato contínuo, requereu que seja dado provimento para que seja anulada a decisão constante no Evento 53 e outras proferidas por este Tribunal de Justiça Militar Estadual, seja em 1ª ou 2ª instância e remetidos os autos à Justiça comum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Registro que, em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que, em 27 de abril de 2021, o excelentíssimo senhor Ministro Gurgel de Faria, relator do Conflito de Competência n. 176341/MG perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do agravo interno interposto pelo Estado de Minas Gerais, naqueles autos, decidiu reconsiderar a decisão anteriormente proferida por ele e declarou competente o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Governador Valadares/MG, o suscitado. Transcrevo a decisão de reconsideração proferida nos autos do Conflito de Competência n. 176341/MG, in verbis: Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão de minha lavra, em que declarei competente para a causa o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, com arrimo no art. 34, XXII, do RISTJ. Sustenta a parte agravante, em síntese, que "pede o autor na referida ação sua reintegração à Corporação, e, em seguida, sua reforma, com proventos integrais, por incapacidade definitiva, em virtude do acometimento de doença incapacitante" (e-STJ fl. 487), o que atrai a competência da Justiça Comum. Requer, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou a sua submissão ao Órgão colegiado. Passo a decidir. No exame da questão, verifico que assiste razão à parte agravante. Com efeito, extrai-se da inicial que (e-STJ fl. 78): [...] a demissão do servidor militar ocorreu mesmo estando este acometido de doença invalidante, o que redundou na sua interdição judicial, o que é uma injustiça e afronta até mesmo as normas editadas pela própria PMMG. Não vem aqui o Autor questionar os motivos que ensejaram a sua exoneração dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, pois como já relatado, tais questionamentos competem a Justiça Militar Estadual, o que se questiona no presente processo é a ilegal demissão do servidor militar acometido de doença invalidade, alienante e que redundou na sua interdição judicial, o que jamais poderia ter ocorrido. (Grifos acrescidos). Nesse contexto, verifica-se que não se trata de ação que questiona a validade de atos administrativos ocorridos no processo administrativo disciplinar militar, o que afasta a competência da Justiça Militar. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PERDA DE GRADUAÇÃO DE MILITAR. DEMANDA VOLTADA CONTRA VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Auditor da 1ª Auditoria Militar do Estado do Rio Grande do Sul, suscitante, e o Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Triunfo/RS, suscitado, nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 autos da ação ordinária, em que se discute a validade de cassação de aposentadoria. II - De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça Militar, na Representação para Perda de Graduação n. 1139-39.2014.9.21.0000, de fls. 23-29, foi determinada a perda da graduação, com a consequente exclusão da Brigada Militar, do autor da ação principal, de modo que, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, tal exclusão foi o motivo determinante para a cassação da aposentadoria. III - O objeto da ação não é a anulação do ato disciplinar militar em si, mas a validade do ato administrativo que determinou a cassação da aposentadoria, uma vez que o autor da ação anulatória alega que o ato disciplinar que determinou a perda da graduação e consequente exclusão da Brigada Militar, não teria, em tese, determinado a cassação de sua aposentadoria. IV - Assim, não se tratando de ação que questiona a validade de atos administrativos processuais, comissivos ou omissivos, ocorridos no processo administrativo disciplinar militar, a competência é da Justiça Comum Estadual. Neste sentido: RMS 46.293/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 e CC 122.413/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 17/06/2014. V - Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (AgInt no CC 149.141/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 20/09/2018) Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de e-STJ fls. 469/471, e, com arrimo no art. 955, parágrafo único, II, do CPC/2015, DECLARO competente JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DE GOVERNADOR VALADARES - MG, o suscitado. Publique-se. Intimem-se. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, porque estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. Em análise das razões recursais, verifico assistir razão ao embargante, pelas razões que passo a expor. Wagner de Oliveira Nazareth, representado por seu curador, Sebastião Nazareth Filho, propôs a presente ação em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação do ato demissional e de imediata reintegração ao quadro da Polícia Militar de Minas Gerais, com a imediata reforma, com proventos integrais correspondentes à sua graduação, assegurando-se-lhe todos os benefícios, vantagens e vencimentos inerentes ao cargo. Os autos foram distribuídos inicialmente na comarca de Governador Valadares/MG, em 30 de novembro de 2018. Em 4 de junho de 2019, o meritíssimo juiz de direito daquela comarca declinou da competência, ex officio, para esta Justiça Militar. A ação teve sua regular tramitação nesta Justiça castrense, culminando na decisão de mérito da ação, em que o meritíssimo juiz de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 direito cooperador na 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) julgou improcedente o pedido do autor, por reconhecer a coisa julgada, determinando a extinção do feito, nos termos do art. 485, V, e seu §3º, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, suspendendo a cobrança, por ter-lhe sido concedida a justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil (Evento 52 – SENT1, andamentos destes autos em primeira instância). Os autos subiram a esta Instância recursal em virtude de recurso interposto pelo autor. A apelação foi levada a julgamento, sendo que esta colenda Segunda Câmara Cível, por unanimidade, cassou a sentença prolatada pelo Juízo “a quo”, por considerá-la uma decisão ultra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, e suscitou o conflito negativo de competência, com fulcro no art. 953 do mesmo codex (Evento 25 – ACOR1). No Evento 38, juntou-se o acórdão da decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de conhecer do conflito para declarar a competência deste Tribunal de Justiça Militar, o suscitante, para processar e julgar a presente ação ordinária. Cientificado sobre o decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Evento 38), determinei a abertura de vistas às partes sobre o decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Evento 42 – DESP1, e somente o autor deu ciência no Evento 46 – MANIFESTAÇÃO1. O apelante deu ciência sobre o conteúdo no Evento 38 (manifestação acostada no Evento 46). Sem qualquer manifestação contrária das partes, a presente apelação cível seguiu sua marcha, sendo levada a julgamento em data de 18 de março de 2021, por esta Corte castrense. Na data do referido julgamento, ressalte-se que, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei, nas fases processuais do Conflito de Competência n. 176341/MG, que constava o registro da certidão de trânsito em julgado, bem como a baixa definitiva daqueles autos no âmbito daquele Superior Tribunal, lançadas em 8 de março de 2021 (Evento – CERTCORD3). Todavia, após o julgamento realizado por esta Corte castrense, mais precisamente em 23 de março de 2021, houve uma emissão de nova certidão, restabelecendo o trâmite do incidente naquela Corte Superior, em razão do cometimento de equívoco quanto à baixa dos autos antes do fim do trânsito em julgado (Evento 60 – certacord4). Havia um agravo interno protocolado pelo Estado de Minas Gerais, para impugnar a decisão monocrática. Nota-se que o desfazimento do trânsito em julgado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (23 de março de 2021) se deu após o proferimento deste Tribunal de Justiça Militar (o julgamento da apelação cível por esta Segunda Câmara foi realizado em data de 18 de março de 2021), em um prazo de 5 (cinco) dias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Perceba que o julgamento deste Tribunal se deu em momento em que aparentemente havia uma definição de competência, amparada no trânsito em julgado da decisão monocrática do excelentíssimo Ministro Gurgel de Faria, datada de 3 de dezembro de 2020. Entretanto existia um vício procedimental na certidão de trânsito em julgado, uma vez que o Estado de Minas Gerais havia interposto recurso de agravo, realidade processual corrigida pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça. O vício somente persistiu nesse Tribunal de Justiça Militar até que o autor, então apelante, opôs os embargos de declaração. Agora, conforme registrei no relatório destes embargos de declaração, à vista das razões de agravo interno apresentadas, o excelentíssimo senhor Ministro Gurgel de Faria, relator do Conflito de Competência n. 176341/MG perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, decidiu reconsiderar a decisão monocrática e declarar a competência do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Governador Valadares/MG, o suscitado. Sendo assim, no meu modesto entendimento, há um vício processual no julgamento da presente apelação cível realizado por esta Câmara no dia 18 de março de 2021, porquanto esta Justiça Militar não detinha competência para assim proceder, em razão da retificação promovida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Por tudo isso, acolho os embargos de declaração, para reconhecer a existência de vício processual e declarar nulo o julgamento do mérito do recurso de apelação cível interposto pelo autor, realizado por esta Câmara no dia 18 de março de 2021, bem como reconhecer a nulidade de seu respectivo acórdão, andamentos processuais lançados nos Eventos 52 e 53. Uma vez que este Tribunal de Justiça Militar não foi comunicado da reconsideração da decisão monocrática de Evento 38 – DECSTJSTF1, os autos deverão permanecer no aguardo da comunicação do colendo Superior Tribunal de Justiça, para então proceder-se à remessa desta ação à Justiça comum. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de maio de 2021. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7